Tribunal: TJDFT
Processo: 0753021-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Vistos, etc. Promova a Secretaria da 7a Turma Cível o desentranhamento da petição de Id. 57375134, conforme solicitado pelo próprio peticionário no Id. 57375143, porquanto protocolizada erroneamente. Brasília, 2 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator